Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009758-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ADELAIDE MARIA SCHAFER SCHWADE - CPF: 862.518.801-04 (AGRAVADO), ADEMAR SCHWADE - CPF: 965.616.459-87 (AGRAVADO), VALDECIO SCHWADE - CPF: 965.616.029-00 (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 833, V, CPC. PATRIMÔNIO ROBUSTO E DIVERSIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisões que reconheceram a impenhorabilidade de trator agrícola Massey Ferguson modelo 650, ano 2004, avaliado em R$ 175.000,00, em execução de título extrajudicial que tramita há mais de 14 anos. O executado possui vasto patrimônio rural comprovado por declarações fiscais, incluindo colheitadeira avaliada em R$ 760.000,00 e trator de maior porte avaliado em R$ 230.000,00, além de outros implementos agrícolas de expressivo valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC aos instrumentos de trabalho possui caráter absoluto ou se deve ser interpretada teleologicamente, considerando a real necessidade do bem para a subsistência do devedor e a efetividade da execução diante de patrimônio robusto e diversificado.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de instrumentos de trabalho exige demonstração concreta da essencialidade do bem, não bastando alegações genéricas sobre sua utilização na atividade profissional, incumbindo ao devedor o ônus probatório dessa indispensabilidade. 4. A existência de patrimônio rural robusto e diversificado, comprovado por declarações fiscais, infirma a premissa de indispensabilidade do trator penhorado, especialmente quando o executado dispõe de maquinário mais moderno e de maior valor para o desempenho das mesmas funções produtivas. 5. A indicação espontânea do bem à penhora pelo próprio executado configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé processual, caracterizando venire contra factum proprium ao posteriormente arguir impenhorabilidade do mesmo bem. 6. O princípio da máxima efetividade da execução impõe análise criteriosa da proteção conferida aos instrumentos de trabalho, não podendo esta servir de escudo para devedor com patrimônio diversificado em detrimento do legítimo direito do credor à satisfação de seu crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC deve ser interpretada teleologicamente, exigindo prova concreta da essencialidade do bem para o exercício da profissão. A existência de patrimônio robusto e diversificado infirma a premissa de indispensabilidade, não podendo a proteção legal servir de escudo para devedor com capacidade patrimonial em detrimento da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 789, 797, 805, 833, V e §3o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.173.633/PR; TJ-MT, AI 10313645320248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/02/2025; TJ-SP, AI 20256841920258260000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19/02/2025; TJ-MG, AI 21196795420228130000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 01/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO — SICREDI CELEIRO DO MT
contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000247-37.2010.8.11.0102, que move em desfavor de
ADEMAR SCHWADE e outros.

As decisões objurgadas reconheceram a impenhorabilidade de um trator agrícola, fundamentada na sua essencialidade para o exercício da profissão do executado, e, posteriormente, rejeitaram os embargos de declaração opostos pela cooperativa credora (id. 200347029 e id. 225138836).

Em suas razões recursais (id no 351423356), a agravante sustenta a necessidade de reforma dos decisórios, porquanto a proteção conferida pelo art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não detém caráter absoluto, devendo ser interpretada de forma teleológica e sistemática. Argumenta que a impenhorabilidade de instrumento de trabalho visa resguardar o mínimo existencial do devedor, e não servir de escudo para um patrimônio robusto, sob pena de violação ao princípio da máxima efetividade da execução.

Nesse diapasão, aduz que o executado, Sr.
Ademar Schwade,
dispõe de um vasto acervo patrimonial, o que infirmaria a premissa de indispensabilidade do bem constrito. Para corroborar tal assertiva, aponta para as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (ID no 93377332) acostadas ao processo de origem, das quais se extrai a existência de outros maquinários de elevado valor, tais como: (i) Uma Colheitadeira John Deere STS 9670 avaliada em R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais); (ii) um Trator Agrícola Massey Ferguson MF7415 no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); (iii) Uma Plataforma de Corte John Deere 30 Pés avaliada em R$ 167.572,00 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais); e outros implementos que, em seu conjunto, evidenciam a capacidade do devedor de prosseguir em suas atividades rurais mesmo sem o trator penhorado, um Massey Ferguson, modelo 650, ano 2004, avaliado em R$ 175.000,00.

A Agravante alega, ainda, que o juízo
a quo
incorreu em omissão substancial ao rejeitar os embargos declaratórios. Sustenta que o recurso não veiculava mero inconformismo, mas apontava a ausência de enfrentamento de prova documental nova e determinante — as referidas declarações fiscais —, que desconstituiria a base fática da decisão de impenhorabilidade. Essa omissão, segundo a recorrente, ofende o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 489, § 1o, IV, CPC).

Por fim, invoca a violação ao princípio da boa-fé objetiva processual e a teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), ao asseverar que o próprio executado, em momento anterior, teria indicado espontaneamente o trator à penhora, conforme se depreende da petição de ID no 200920275 e da certidão do Oficial de Justiça de ID no 115840115. Tal comportamento, segundo a Agravante, revela o reconhecimento pelo devedor de que o bem integrava seu patrimônio disponível, tornando sua posterior alegação de impenhorabilidade uma conduta contraditória e processualmente desleal, vedada pelo art. 5o do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar as decisões agravadas e restabelecer a penhora sobre o trator, a fim de garantir a efetividade da execução que tramita desde 2010. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente as decisões, mantendo-se hígida a constrição realizada sobre o bem.

A tutela recursal foi indeferida no id. 351719380.

A agravante opôs embargos de declaração (id. 354736388) alegando omissão e contradição na análise do periculum in mora e na valoração da prova documental, os quais foram rejeitados (id. 358085869), que concluiu tratar-se de inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 356777353), a parte recorrida
VALDECIO SCHWADE E OUTRO
alegou que está comprovado que o trator agrícola é utilizado como instrumento de trabalho impenhorável. Quanto à alegação de comportamento contraditório, sustentam que no momento da diligência, limitou-se a indicar o bem em situação de evidente pressão e desconhecimento técnico e que a indicação do bem não decorreu de manifestação livre, consciente e juridicamente orientada, mas sim de um comportamento instintivo e leigo diante da atuação estatal.

Argumentam que o trator constitui instrumento essencial ao exercício da atividade rural e que a proteção do art. 833, V, do CPC não exige exclusividade do bem, mas sim sua utilidade ou necessidade. Sustentam ainda que "na lida diária em uma área rural todos os equipamentos agrícolas são indispensáveis para o trabalho de cultivo de grãos, pastagens, limpezas etc., ou seja, a atividade rural demanda conjunto de maquinários, cada qual com função própria". Por fim, requerem seja integralmente desprovido o Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Posteriormente, a agravante interpôs Agravo Interno (id 359196391) contra as decisões monocráticas de id. 351719380 e id. 358085869, alegando vícios jurídicos que as tornam insustentáveis, incluindo contradição lógica na valoração probatória, equívoco na aplicação do periculum in mora e desconsideração da conduta contraditória do executado. Requer a reforma integral das decisões para afastar a impenhorabilidade e restabelecer a penhora sobre o trator.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 363972875), os agravados sustentam que as decisões monocráticas não incorrem em vícios, tratando-se de mero inconformismo da parte agravante, e requerem a inadmissão do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO — SICREDI CELEIRO DO MT
contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000247-37.2010.8.11.0102, que move em desfavor de
ADEMAR SCHWADE e outros.

A presente controvérsia gravita em torno da aplicação do instituto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, especificamente quanto aos limites e à extensão da proteção conferida aos instrumentos de trabalho em face das peculiaridades do caso concreto. A análise detida dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas que permeiam esta execução, iniciada há mais de uma década, revela aspectos que merecem cuidadosa ponderação e que conduzem à necessidade de revisão do entendimento inicialmente adotado.

A proteção conferida pelo artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil aos instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão não pode ser compreendida como garantia absoluta e irrestrita, desvinculada das finalidades que inspiraram sua criação pelo legislador. A interpretação teleológica do dispositivo revela que sua
ratio essendi
reside na preservação do mínimo existencial do devedor e na garantia da continuidade digna de sua atividade profissional, objetivos que pressupõem, necessariamente, uma situação de efetiva vulnerabilidade patrimonial.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem consolidado entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE PRODUTIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313645320248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS
. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ÔNUS DO DEVEDOR.
(...) Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é essencial ao exercício da profissão do devedor
.
Alegações genéricas sobre a utilização do bem não são suficientes para afastar a penhora, cabendo ao executado o ônus de demonstrar sua indispensabilidade.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20256841920258260000 Mogi-Guaçu, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 19/02/2025, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO -
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM
- DECISÃO MANITDA. Em regra, o veículo não se insere no rol de bens impenhoráveis, sendo a impossibilidade de sua constrição revestida de excepcionalidade.
Somente quando comprovada a essencialidade do veículo para o desempenho da atividade profissional da parte executada é que se afigura possível o reconhecimento, em caráter excepcional, da impenhorabilidade.
Ausente a comprovação nos autos, deve ser mantida a penhora sobre o automóvel . (TJ-MG - AI: 21196795420228130000, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Transpondo essas premissas ao caso concreto, verifica-se que o executado Ademar Schwade, ao arguir a impenhorabilidade do trator agrícola Massey Ferguson, Linha 600, modelo 650, ano 2004, limitou-se a afirmar
genericamente que o bem é utilizado para o exercício da profissão
de produtor rural e para prover a subsistência de sua família. A parte alega que o trator seria essencial à sua atividade, mas não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre tratar-se do único equipamento disponível para a atividade, que não existem alternativas operacionais ou que a constrição efetivamente inviabilizaria o funcionamento de sua propriedade rural.

Com base nas provas descritas nos autos, especialmente nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do executado constantes do no processo originário, verifica-se a existência de patrimônio rural robusto e diversificado, composto por maquinários agrícolas de expressivo valor econômico. Entre os bens declarados, destacam-se uma Colheitadeira John Deere STS 9670 avaliada em R$ 760.000,00, um Trator Agrícola Massey Ferguson MF7415 no valor de R$ 230.000,00, uma Plataforma de Corte John Deere 30 Pés avaliada em R$ 167.572,00, um Distribuidor de Adubo Lancer Maximus 12.000 no valor de R$ 95.000,00 e uma Plataforma de Corte de Grãos John Deere modelo 635 avaliada em R$ 70.653,87, além de outros implementos que, em conjunto, evidenciam capacidade patrimonial incompatível com a premissa de indispensabilidade absoluta do trator penhorado.

A existência desse acervo patrimonial, devidamente comprovado por documentação fiscal idônea, infirma de forma categórica a alegação de essencialidade do trator objeto da constrição. A lógica jurídica não permite sustentar que um equipamento fabricado em 2004, avaliado em R$ 175.000,00, seja indispensável ao exercício da atividade profissional quando o devedor dispõe de maquinário mais moderno e de capacidade operacional superior para o desempenho das mesmas funções produtivas.

A ausência de documentação contábil, contratos de prestação de serviços, notas fiscais ou outros elementos que evidenciem a dependência exclusiva da atividade rural em relação ao trator constrito compromete fatalmente a pretensão de impenhorabilidade. A jurisprudência consolidada exige prova robusta da essencialidade, não sendo admissível a presunção baseada exclusivamente na natureza da atividade desenvolvida.

Na hipótese vertente, malgrado o agravante tenha comprovado o exercício de atividade agropecuária, limitou-se a sustentar, de forma genérica, a utilidade do maquinário ao labor. Ocorre que não aportaram aos autos elementos probatórios idôneos a demonstrar que o referido trator consista no único veículo disponível para a execução das tarefas, tampouco a inexistência de alternativas logísticas ou que a constrição judicial, por si só, resulte na efetiva inviabilização do empreendimento.

A análise dos elementos probatórios revela circunstância de especial relevância jurídica que não pode ser desconsiderada na apreciação da controvérsia. Conforme documentado nos autos, principalmente na certidão do Oficial de Justiça (Id no 115840115 – processo executivo), o executado
ADEMAR SCHWADE
indicou
espontaneamente
o trator agrícola à penhora, manifestando, de forma inequívoca, o reconhecimento de que o bem integrava seu patrimônio disponível e poderia legitimamente responder pela dívida exequenda.

Não se ignora que o §3o do artigo 833 do Código de Processo Civil prevê proteção específica para equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física produtora rural. Todavia, tal proteção especial não afasta o
ônus probatório
que recai sobre o executado, tampouco dispensa a demonstração concreta da essencialidade do bem específico objeto da constrição. Ademais, a própria norma ressalva expressamente as hipóteses em que os bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico, circunstância que seria necessário verificar nos autos de origem para eventual aplicação da exceção legal.

O argumento de que cada equipamento agrícola desempenha função própria e específica na atividade rural, de modo que a existência de outros maquinários não afastaria a essencialidade do trator penhorado, não resiste à análise probatória dos autos. Incumbia ao executado demonstrar, de forma
concreta e documentada
, qual função exclusiva o trator Massey Ferguson modelo 650 desempenharia que não poderia ser suprida pelos demais equipamentos declarados, especialmente pelo Trator Agrícola Massey Ferguson MF7415, de maior porte e valor. A ausência dessa demonstração específica impede o acolhimento da tese
.

Embora os agravados sustentem que tal indicação decorreu de pressão e desconhecimento técnico, não se pode ignorar que a indicação espontânea de bem à penhora constitui ato de compreensão intuitiva que não demanda conhecimento jurídico especializado. A posterior arguição de impenhorabilidade do mesmo bem anteriormente oferecido à constrição configura comportamento processual que o ordenamento jurídico não tolera, à luz do princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 5o do Código de Processo Civil. Ninguém pode beneficiar-se de comportamento próprio anterior que gerou legítima expectativa na contraparte para, em seguida, adotar posição incompatível em seu próprio proveito.

Ainda que se reconheça a possibilidade de exercício do direito de defesa após assistência técnica adequada, tal circunstância deve ser considerada no contexto global da análise, especialmente quando conjugada com os demais elementos probatórios que questionam a real indispensabilidade do bem.

O processo de execução orienta-se pelo princípio da máxima efetividade, consagrado no artigo 797 do Código de Processo Civil, que visa assegurar a plena satisfação do direito do credor. A presente execução tramita há
mais de 14 anos sem que tenha havido satisfação sequer parcial do crédito exequendo
, circunstância que evidencia a necessidade de análise criteriosa dos obstáculos que impedem a efetividade da tutela jurisdicional.

A manutenção da impenhorabilidade de bem cujo valor representa apenas
fração do patrimônio total do executado
, especialmente quando este dispõe de equipamentos mais modernos e valiosos para o exercício da mesma atividade, resulta em desequilíbrio incompatível com os princípios que regem o sistema processual civil. A proteção excessiva ao devedor que possui patrimônio diversificado e robusto, em detrimento do legítimo direito do credor à satisfação de seu crédito, subverte a finalidade do instituto da impenhorabilidade e compromete a autoridade e a efetividade da jurisdição.

Cumpre registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido no REsp 2.173.633/PR a possibilidade de extensão da impenhorabilidade quando o bem for necessário ao exercício da profissão, tal proteção pressupõe a prévia e cabal
demonstração da essencialidade do bem, requisito não satisfeito no presente caso.

O agravado invoca ainda o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Este princípio, de fato, orienta a atividade executória, determinando que a execução deve processar-se de modo menos gravoso ao devedor. Entretanto, tal princípio não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva e o direito do credor à satisfação de seu crédito.

Não basta alegar gravame ao executado; é necessário demonstrar a existência de meio executório menos oneroso que não comprometa a eficácia da execução. No caso concreto, a constrição sobre bem de valor expressivo revela-se medida proporcional e adequada, especialmente considerando que o crédito exequendo decorre de obrigação líquida e certa contraída pelo próprio executado, não sendo razoável que o devedor utilize a própria atividade profissional como escudo para frustrar a satisfação do crédito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção da impenhorabilidade do trator em questão não encontra respaldo na finalidade protetiva que inspirou a criação da norma legal, configurando, ao contrário, aplicação desvirtuada do instituto em prejuízo da efetividade da execução e do legítimo direito da credora à satisfação de seu crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, afastando a impenhorabilidade do trator agrícola Massey Ferguson, Linha 600, modelo 650, ano de fabricação 2004, avaliado em R$ 175.000,00, e determinando o restabelecimento da penhora sobre o referido bem, com o consequente prosseguimento regular da execução.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão monocrática, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026